Tribunal: TJBA
Processo: 8065492-11.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS
CRIMINAL n. 8065492-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal - 1ª Turma

Relatora: Desa. Ivone Bessa Ramos

PACIENTE:
GILMAR BATISTA DA SILVA

IMPETRANTE
S
: ANDRESSA RIBEIRO DE OLIVEIRA PITA PEREIRA

(OAB/BA n.º
76.917
)
e GABRIEL DA FONSECA CORTES (OAB/BA n.º
81.069
)

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
SIMÕES FILHO
/BA

A/E

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DE APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO TEMPESTIVA EM ATA DE JULGAMENTO. APRESENTAÇÃO TARDIA DAS RAZÕES RECURSAIS. PRAZO DO ART. 600 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NATUREZA IMPRÓPRIA. MERA IRREGULARIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO TEMPORAL. BINÔMIO NORMATIVO DOS ARTS. 600 E 601 DO CPP. DEVER DE REMESSA À INSTÂNCIA SUPERIOR COM OU SEM RAZÕES. CERTIFICAÇÃO PREMATURA DO TRÂNSITO EM JULGADO. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. SUPRESSÃO INDEVIDA DA INSTÂNCIA RECURSAL. AFRONTA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E À PLENITUDE DE DEFESA. FLAGRANTE ILEGALIDADE CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. TEMA 1.068 DO STF. FUNDAMENTO IDÔNEO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

I. Caso em exame

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de GILMAR BATISTA DA SILVA, condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Simões Filho/BA à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de feminicídio consumado contra sua ex-companheira e de tentativa de homicídio contra outra vítima.

2. A Defesa interpôs recurso de apelação em ata de julgamento, em 03.12.2024, saindo intimada para apresentar razões recursais em 8 (oito) dias. As razões foram protocoladas em 03.02.2025. Após a certificação do trânsito em julgado, foi determinado o arquivamento dos autos, ao fundamento de intempestividade das razões recursais, obstando a remessa do apelo ao Tribunal competente.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apresentação extemporânea das razões recursais de apelação regularmente interposta tem o condão de tornar intempestivo o apelo e de autorizar a certificação do trânsito em julgado; e (ii) analisar se a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri configura constrangimento ilegal, à luz do Tema 1.068 do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

4. A interposição do recurso de apelação ocorreu de forma tempestiva, registrada na própria ata da sessão de julgamento, em estrita observância ao art. 593 do CPP. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores estabelece que a apresentação das razões recursais fora do prazo legal, previsto no art. 600 do referido diploma, configura mera irregularidade, desprovida do condão de obstar o conhecimento do recurso ou de justificar a decretação do trânsito em julgado.

5. O despacho que determinou o arquivamento dos autos e a expedição de guia de execução definitiva, ignorando o recurso pendente de processamento, contraria o art. 601 do CPP, caracterizando ofensa direta ao duplo grau de jurisdição e à ampla defesa, impondo-se a declaração de sua nulidade para que o apelo seja regularmente processado e remetido à instância superior.

6. A execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri encontra fundamento idôneo no art. 492, I, “e”, do CPP e na tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068, segundo a qual “a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”. A pena fixada - 16 anos e 6 meses de reclusão - supera, por si só, o patamar de 15 anos previsto no dispositivo legal, o que reforça a legalidade da execução imediata.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem parcialmente concedida, somente para declarar a nulidade do despacho que certificou o trânsito em julgado e determinou o arquivamento dos autos da Ação Penal n.º 0501428-78.2017.8.05.0250, determinando-se o regular processamento do recurso de apelação interposto pela Defesa. Prisão preventiva mantida.

Teses de julgamento:
“1. O prazo previsto no art. 600 do CPP para apresentação das razões recursais possui natureza imprópria, de modo que sua inobservância configura mera irregularidade processual, insuscetível de tornar intempestivo o apelo regularmente interposto, não ensejando preclusão temporal. 2. Os arts. 600 e 601 do CPP impõem ao Juízo
a quo
o dever legal de remeter os autos à instância superior, com as razões ou sem elas, findo o prazo para sua apresentação. 3. A certificação prematura do trânsito em julgado de sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, na pendência de recurso de apelação tempestivamente interposto em ata, configura flagrante ilegalidade, por importar supressão indevida da instância recursal e afronta ao duplo grau de jurisdição e à plenitude de defesa. 4. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, nos termos do Tema 1.068 do STF, independentemente do total da pena aplicada e da pendência de recursos ordinários.”.

_______

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LV, XXXVIII, “a” e LXVIII; CPP, arts. 492, I, “e”; 593, III; 600; e 601.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 112355/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 26.06.2012; STF, RE 1.235.340/SC, Tema 1.068 da Repercussão Geral; STF, RHC 262.697/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 05.11.2025; STF, RHC 264.287/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 02.12.2025; STJ, HC 207.532/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 06.08.2013; STJ, HC 913.224/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.10.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.307.761/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.02.2024; STJ, AgRg no HC 961.320/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º
8065492-11.2025.8.05.0000
, impetrado pelos Advogados Andressa Ribeiro de Oliveira Pita Pereira (OAB/BA n.º 76.917) e Gabriel da Fonseca Cortes (OAB/BA n.º 81.069), em favor de GILMAR BATISTA DA SILVA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
C
ONCEDER PARCIALMENTE
a Ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora